Tribunal: TJMT
Processo: 0024439-13.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024439-13.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR - CPF: 078.481.021-49 (EMBARGADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (EMBARGANTE), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (EMBARGADO), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR - CPF: 078.481.021-49 (EMBARGANTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - COAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO MANTIDA – OMISSÃO ACERCA DE PEDIDO ALTERNATIVO - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA E REJEITADA NO ACÓRDÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Ediberto Joaquim Aschar,
contra acórdão proferido no
RAC nº 0024439-13.2016.8.11.0041, que manteve a procedência da Ação de Adjudicação Compulsória movida pelo Embargado Wilson Garcia Pereira.

Afirma que apelou da sentença em que postulou por sua reforma para reconhecer a invalidade do negócio ou, se mantido, de forma alternativa, requereu fosse o embargado condenado ao pagamento da multa contratual, porque descumpriu o pacto no que tange o prazo de transferência do imóvel, cuja questão ficou omissa no acórdão.

Aduz que o embargado, de forma deliberada, deixou de cumprir o prazo de transferência do bem e foi o único responsável pelo descumprimento do pacto, caso em que deve ser condenado ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 10ª, Parágrafo único do acordo.

Postula o provimento dos declaratórios.

Nas contrarrazões, o embargado requer o desprovimento do recurso (ID 50423476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos ao fundamento de omissão no acórdão no que tange ao pedido alternativo suscitado pelo apelante, aqui embargante Ediberto Joaquim Aschar, aerca da condenação do autor Wilson, do pagamento de multa prevista no contrato firmado entre as partes, no caso de atraso da transferência do imóvel.

O recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapam à via eleita.

Ocorre que o acórdão não padece do alegado vício.

Da simples leitura da decisão Colegiada, se extrai o fundamento pelo qual o pedido de condenação do embargado ao pagamento da multa foi indeferido. Veja-se:

“
Assim, revela-se um tanto contraditório o comportamento do apelante ao afirmar que foi induzido por terceiros a realizar o negócio e ao mesmo tempo
, sustenta que a transferência de titularidade do imóvel só não ocorreu por culpa atribuída ao apelado que teria deixado de proceder o registro junto ao cartório de registro de imóveis, no prazo de 60 dias. A intenção é configurar inadimplemento por parte do autor, de modo a justificar cabimento de multa prevista contratualmente, o que não procede
.

Salienta-se,
ademais, que o apelado acabou por não conseguir transferir o imóvel justamente porque em 14-1-2014, o apelante imotivadamente revogou a procuração pública que concedia poderes ao autor em realizar aludida transferência.

No que tange ao argumento de que não foi procedida a averbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel, resta incontroverso, o registrado em cartório (fls. 299 43972020), o que afasta a suposta impossibilidade jurídica da adjudicação.”
(grifei)

Nota-se, portanto, que o
fundamento para condenação do embargado Wilson ao pagamento da multa foi devidamente enfrentado e rejeitado no acórdão
,

o que afasta o argumento de que fora omisso acerca do suposta alternativo.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelos embargantes.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020